Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717557-63.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO PEREIRA DE SOUZA Decisão 1. Apelação cível interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de João Pereira de Souza, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, III, § 1o - ID no 19513395). 2. Custas finais pelo autor, apelante. Sem honorários. 2. Homologo o pedido de desistência do recurso (ID no 21319692). Por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 3. A sentença já havia determinado a baixa da restrição sobre o veículo objeto da controvérsia (ID no 19513396). Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Eventuais custas finais serão de responsabilidade do apelante. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO